Tribunal: STF
Processo: RE 1559487
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 17):



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – CANDIDATO EXCLUÍDO DO CERTAME NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL – ALEGAÇÃO DE FALTAR COM A VERDADE EM QUESTIONÁRIO DA RESPECTIVA FASE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO 



    Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema n. 22), apesar de possível a restrição da participação de candidato pelo fato de responder a inquérito ou ação penal, é vedada a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    Em regra, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: a) condenação por órgão Colegiado ou definitiva; e b) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. Precedente Vinculante do STF.”



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, e 37, II, da Constituição da República, bem assim à tese firmada no julgamento do Tema nº 22 da repercussão geral, alegando-se, em síntese, que (eDOC 23, p. 8):



    "(...) Ocorre que, além do acórdão não ter observado os critérios legais que a Comissão de Avaliação utilizou em sua decisão de eliminação do candidato e ter afastado a avaliação feita pela Comissão a respeito da gravidade da conduta e da omissão do candidato (ingerência indevida, ofensa ao art. 2º e art. 37, caput da CF/88), as premissas assentadas no Tema 22 de Repercussão Geral reconhecida do STF (RE 560900) não foram enfrentadas adequadamente pelo citado acórdão. 



    Isso porque, a tese jurídica fixada neste Tema 22 afirma que “a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”. 



    Nota-se que o acórdão recorrido incorreu em violações ao adentrar no mérito administrativo da avaliação realizada no caso pela Comissão de Avaliação do Concurso, afastando indevidamente a gravidade apontada e reputando como de pequena importância a omissão do candidato em estar sendo investigado pelo crime de fraude em concurso e associação criminosa. (...)" (grifos do original). 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    De pronto, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso Extraordinário.



    Isso porque o acórdão recorrido estampa juízo de valor sobre o delineamento fático nele consignado, tomado em consideração pelo Tribunal de origem no deslinde da controvérsia, de modo que a sua revisão prescinde de revolvimento probatório.



    Em relação à quaestio iuris trazida no Recurso Extraordinário ora analisado, consoante decidido no julgamento do Tema nº 22 da repercussão geral, esta Corte Suprema assentou entendimento vinculante segundo o qual “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”, ressalvando, contudo, a possibilidade de previsão legal de requisitos mais rigorosos, a depender do cargo público e das atribuições a ele concernentes – incluindo-se, aí, as carreiras da segurança pública, constantes do art. 144 da Constituição da República –, bem as situações em que haja, in concreto, excepcionalidades ou indiscutível gravidade. 



    O paradigma foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 06.02.2020, DJe 14.08.2020; grifei).



    Na exegese dessa orientação, notadamente a ressalva consignada no precedente, ambas as Turmas deste Tribunal admitem a mitigação da sobredita tese, autorizando a exclusão administrativa de candidatos em concursos públicos para ingresso nas carreiras policiais, à vista do exame concreto da gravidade da conduta, do necessário zelo à idoneidade e à imagem administrativa, e da compatibilidade da vida pregressa do indivíduo com as funções do cargo público.



    Na mesma linha, em casos símiles ao presente, trago à baila os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. RESTRIÇÕES E VEDAÇÕES DE ACESSO A CARGO PÚBLICO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES E CONTROLE ESTRITO DE IDONEIDADE MORAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - São legítimas as restrições ao ingresso em determinados cargos públicos, desde que devidamente fundamentadas em lei e com critérios objetivos, de modo a garantir a idoneidade dos ocupantes de funções públicas, especialmente aquelas que exigem um grau de confiança e responsabilidade mais elevado. II - A natureza de certos cargos públicos impõe a necessidade de um controle mais rigoroso da idoneidade moral dos candidatos. Nesse sentido, a existência de inquéritos, ações penais ou condenações criminais pode ser considerada incompatível com o exercício de tais funções, uma vez que comprometem a imagem e a credibilidade da administração pública. III - Em situações excepcionais e de extrema gravidade, verificável no caso concreto, a simples instauração de inquérito policial ou a existência de processo judicial em curso pode ser suficiente para a eliminação do candidato em concurso público. Essa medida, embora excepcional, justifica-se pela necessidade de preservar a imagem da administração pública e garantir a confiança da sociedade. IV - Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 1.497.405, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, j. 03.06.2025, DJe 04.06.2025; grifei).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. MITIGAÇÃO. CONDUTAS SOCIAIS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA DE POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que, nos termos da firme jurisprudência desta Corte, é possível a mitigação da aplicação do Tema 22 da repercussão geral (RE 560.900-RG), no sentido da legitimidade da exigência de requisitos mais rigorosos quando se tratar de carreira da segurança pública, em virtude de condutas sociais incompatíveis com o cargo. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário em face da aplicação, no caso concreto, da mitigação do referido Tema 22 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. O Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” . 4. Na espécie, o Tribunal de origem amparou-se nas informações prestadas e nos documentos acostados aos autos, os quais revelaram a gravidade da conduta do Recorrente “que sacou de arma, para a qual não tinha porte, colocando em risco a vida dos cidadãos que ali se encontravam ou pelo local transitavam”, o que possibilitou a exclusão do certame na fase de investigação social, em virtude da conduta que foi considerada incompatível para o cargo de Escrivão de Polícia. 5. Nesta hipótese, a jurisprudência desta Corte tem aplicado a mitigação do Tema 22 da repercussão geral, por se tratar de carreira de segurança pública. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1.510.123 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 22.02.2025, DJe 10.03.2025; grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.486.468 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; grifei).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. CANDIDATO PROCESSO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DE AMEAÇA A EX-NAMORADA. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda visando à anulação de ato administrativo que excluiu o candidato de concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na fase de investigação social, em razão de responder a ação penal pelo crime do art. 147 do Código Penal, por ter ameaçado de morte a sua ex-namorada. 4. Não há qualquer reparo à postura da Administração, em negar o acesso à força policial de pessoa com consistente registro de passado violento. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.325.870 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 23.08.2021, DJe 31.08.2021; grifei).



    No caso em tela, o Tribunal de origem deu provimento à Apelação interposta pelo candidato, reformando a sentença denegatória de segurança, sob o fundamento de ausência de razoabilidade e proporcionalidade no ato administrativo impugnado no mandamus impetrado pela parte recorrida, nos seguintes termos (eDOC 17, pp. 13-18):



    “(...) Com efeito, o objetivo da fase de investigação social é o de coletar dados sobre a conduta do candidato para avaliar, objetiva e subjetivamente, se ele reúne condições morais e sociais para exercer as funções do cargo, e constou expressamente do Edital n. 1/2021 – SAD/SEJUSP/DGPC/DP a possibilidade de eliminação de candidato do certame pela "prática de ato tipificado como ilícito penal que tenha ocasionado a instauração de Inquérito Policial, Termo Circunstanciado de Ocorrência ou Ação Penal" (item 17.5, alínea "a"). 



    A questão restou apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE n. 560900 (Tema 22), nos seguintes termos: Ementa: (...)



    Contudo, na hipótese a exclusão do impetrante do concurso em razão da existência de boletim de ocorrência que ainda está em fase de investigação, afigura-se ato desproporcional e desarrazoado, violador de direito líquido e certo. 



    Tal como decidido pela Suprema Corte, ainda que possível a exclusão de candidato sem condenação criminal transitada em julgado, tal deliberação somente deve ser aplicada em situações específicas e de indiscutível gravidade, o que evidentemente não se apresenta no presente caso. 



    Além do mais, 



    Assim, evidente que ao considerar que o candidato não possui idoneidade moral para exercer as funções do cargo somente por conta de tal registro, a autoridade impetrada feriu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ofender o princípio da presunção da inocência, insculpido no inciso LVII do art. 5º da Constituição. 



    (...)



    Na mesma sorte não prospera a alegação da banca administrativa que considerou o fato do impetrante faltar com a verdade ser causa de sua exclusão.



      Isto porque, o impetrante não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. 



    Também a Carta maior impede que se imponha ao réu o dever de se auto-incriminar (nemo tenetur se detegere). É a interpretação do art. 5o, LXII da CF.



    (grifei).



    Nesse contexto, observo que o Tribunal de origem divergiu da orientação firmada na tese vinculante, especialmente por se tratar de ingresso na carreira de Delegado da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, integrante das carreiras de segurança pública, circunstância a autorizar escrutínio mais rigoroso dos requisitos de ingresso pela banca examinadora, nos moldes assinalados pelos precedentes citados. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso, para reformar o acórdão recorrido, de forma a restabelecer a sentença que denegou a segurança pleiteada. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 44 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente